Tribunal: TJPA
Processo: 0801757-34.2025.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801757-34.2025.8.14.0008

APELANTE: THALYSON GABRIEL OLIVEIRA MOURAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE CONFIGURADA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito, fixando pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de 1/6. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao delito de posse de munição por atipicidade, a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a posse de munição desacompanhada de arma de fogo configura fato atípico; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iii) determinar se é possível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 16 da Lei nº 10.826/2003 tipifica crime de perigo abstrato, sendo suficiente a posse de munição de uso restrito sem autorização para configuração da tipicidade, independentemente da apreensão de arma de fogo ou demonstração de perigo concreto.

4. A apreensão de diversas munições, inclusive de uso restrito, aliada à confissão do acusado e aos demais elementos probatórios, comprova a materialidade e autoria delitivas.

5. A presença de entorpecentes fracionados e instrumentos típicos do tráfico reforça a gravidade concreta da conduta e afasta a alegação de irrelevância penal.

6. A fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, não constituindo direito subjetivo do réu a aplicação do patamar máximo.

7. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a presença de balanças de precisão, evidenciam atuação estruturada no tráfico, justificando a fixação da fração mínima de 1/6.

8. A apreensão concomitante de munições de diversos calibres reforça o grau de envolvimento do agente com a criminalidade, afastando a hipótese de reduzida ofensividade.

9. O regime inicial semiaberto decorre do quantum da pena superior a 4 anos, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, sendo adequada a sua fixação diante da gravidade concreta dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de munição de uso restrito, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura crime de perigo abstrato e é penalmente típica.

2. A fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser fixada conforme as circunstâncias concretas, sendo legítima a aplicação do patamar mínimo quando evidenciada maior gravidade da conduta.

3. O regime inicial semiaberto é adequado quando a pena supera 4 anos e as circunstâncias do caso não recomendam maior abrandamento.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; Código Penal, art. 33, §2º; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2296687/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THALYSON GABRIEL OLIVEIRA MOURAO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c o art. 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos autos que o denunciado foi preso em flagrante no dia 09/05/2025, em sua residência, durante o cumprimento de mandados judiciais, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes do tipo cocaína e maconha, já fracionadas e acondicionadas para comercialização, além de balanças de precisão, aparelho celular e diversas munições de calibres variados, inclusive de uso restrito.

Regularmente processado, o réu foi interrogado em juízo, oportunidade em que confessou a prática dos fatos, tendo a condenação sido lastreada no conjunto probatório formado pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência.

Irresignada, a defesa interpõe apelação sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, ao argumento de que as munições estavam desacompanhadas de arma de fogo, pleiteando a absolvição neste ponto. Requer, ainda, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime inicial aberto, em razão das condições pessoais favoráveis do acusado e do quantum da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, a inaplicabilidade do redutor em sua fração máxima diante das circunstâncias do caso concreto e a adequação do regime inicial fixado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II. DO MÉRITO.

II.I – DA ATIPICIDADE DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003).

Sustenta a defesa que a conduta delitiva imposta ao apelante referente ao crime de posse de armas é atípica, sob o argumento defensivo de que a mera posse de munições desacompanhadas de arma de fogo não configuraria risco concreto à incolumidade pública, impondo-se, por conseguinte, a absolvição com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.

Observa-se, de plano, que a tese recursal não se sustenta à luz do arcabouço normativo vigente nem da moldura fática delineada nos autos. Isso porque o tipo penal previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento possui natureza de crime de perigo abstrato, de modo que a simples posse ou guarda de munição de uso restrito, desacompanhada de autorização legal, já se revela suficiente à configuração da tipicidade, independentemente da apreensão concomitante de arma de fogo ou da demonstração de efetiva lesividade concreta.

Rememora-se que, no caso vertente, restou incontroverso que o acusado foi surpreendido em sua residência na posse de diversas munições de calibres distintos, inclusive de uso restrito (calibre .40), além de projétil deflagrado e outros artefatos correlatos, circunstância devidamente comprovada por auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Frise-se que tais elementos não se apresentam isolados ou descontextualizados. Ao contrário, inserem-se em um cenário fático mais amplo, no qual também foram apreendidas substâncias entorpecentes fracionadas e instrumentos típicos da mercancia ilícita, como balanças de precisão, o que evidencia a inserção da conduta em contexto de criminalidade mais gravosa, afastando, com maior razão, qualquer pretensão de reconhecimento de irrelevância penal.

Registre-se, ademais, que a própria sentença condenatória enfrentou de forma expressa a tese ora reiterada pela defesa, consignando que “a lei pune a conduta de portar munição ainda que desacompanhada de arma de fogo”, entendimento este que se coaduna com a orientação consolidada nos tribunais superiores.

Deveras, a estrutura típica do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 revela inequívoca opção legislativa pela tutela antecipada do bem jurídico segurança pública, prescindindo da demonstração de perigo concreto, bastando a comprovação da posse irregular de munição de uso restrito. Trata-se, pois, de delito de mera conduta, cujo desvalor reside na própria situação de risco presumido, não sendo juridicamente exigível a apreensão de armamento apto a deflagrar os artefatos.

A propósito, a argumentação defensiva fundada nos princípios da ofensividade, proporcionalidade e intervenção mínima não logra êxito em desconstituir a tipicidade da conduta, porquanto tais vetores hermenêuticos não autorizam a neutralização de tipos penais expressamente previstos pelo legislador, sobretudo quando se está diante de munições de uso restrito, cuja circulação é rigorosamente controlada pelo ordenamento jurídico.

Outrossim, não se pode descurar que a autoria delitiva se encontra robustamente demonstrada, inclusive pela confissão judicial do próprio acusado, que admite a propriedade dos objetos apreendidos, circunstância que reforça a higidez do édito condenatório também sob esse prisma.

Assim, à míngua de qualquer elemento apto a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem, revela-se incabível o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, tal como lançada na sentença.

Em síntese, a tese absolutória não encontra amparo na legislação de regência nem na prova dos autos, razão pela qual não merece acolhimento.

II.II – DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA FRAÇÃO UTILIZADA.

Insurge-se ainda a defesa contra o patamar de redução aplicado pelo juízo de origem em 1/6, postulando a elevação da fração ao máximo legal de 2/3, sob o argumento de que o acusado é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa, preenchendo, assim, os requisitos legais para a incidência plena do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Observa-se, de início, que a controvérsia não reside na incidência da causa de diminuição (já reconhecida na sentença), mas, sim, na definição do seu quantum, matéria que, por sua própria natureza, reclama análise qualitativa das circunstâncias concretas do fato, à luz dos vetores da individualização da pena e da proporcionalidade em sentido estrito.

Rememora-se que o legislador, ao prever a variação de 1/6 a 2/3, deliberadamente conferiu ao julgador um espaço de discricionariedade técnica vinculada, a ser exercido mediante fundamentação idônea, apta a refletir o grau de reprovabilidade da conduta no caso concreto. Não se trata, portanto, de direito subjetivo automático à fração máxima, mas de faculdade condicionada à efetiva demonstração de reduzida ofensividade da conduta.

Nesse ponto, vale colacionar entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART . 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTOS CONCRETOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7e 83 DO STJ . AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se discute a fração de redução de pena prevista no tráfico privilegiado, conforme o art . 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 2. A decisão de origem fixou a redução em 1/6, considerando a condição de "mula" dos réus, a quantidade de drogas apreendidas e a logística do delito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de redução de pena aplicada no tráfico privilegiado, fixada em 1/6, está devidamente fundamentada. III . RAZÕES DE DECIDIR4.
A dosimetria da pena é discricionária e deve considerar as particularidades do caso concreto e as circunstâncias subjetivas dos agentes
.5. A fundamentação para a fração mínima de redução do tráfico privilegiado está baseada na grande quantidade de drogas apreendidas e na logística do delito .6. A jurisprudência da 5ª Turma do STJ é no sentido da fixação da fração mínima quando o agente atua como "mula" e contribui de forma relevante para o tráfico. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2296687 MS 2023/0043068-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)

Frise-se que, na hipótese em exame, o conjunto fático-probatório delineado nos autos afasta, com nitidez, a premissa de atuação episódica ou de baixa intensidade delitiva.

Com efeito, verifica-se a apreensão de 91g de maconha em porção significativa, acrescida de 09 invólucros da mesma substância e 29 invólucros de cocaína, todos já fracionados e prontos para a comercialização, além de três balanças de precisão, elementos que, analisados em conjunto, revelam não apenas a materialidade do delito, mas um padrão de atuação estruturado, ainda que em escala não industrial.

Registre-se que a pluralidade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína) constitui vetor qualitativo relevante, por evidenciar diversificação de mercancia ilícita, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada, indica maior inserção do agente na cadeia do tráfico e afasta a figura do traficante ocasional.

Não bastasse, a forma de acondicionamento das drogas, em múltiplos invólucros individualizados, aliada à presença de instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão, densifica o juízo de reprovação, por demonstrar inequívoca destinação mercantil e organização mínima da atividade ilícita, elementos que, por si sós, inviabilizam a incidência do redutor em seu grau máximo.

Acrescente-se, ainda, que o contexto fático não se esgota no tráfico de entorpecentes, havendo apreensão concomitante de munições de diversos calibres, inclusive de uso restrito, circunstância que, embora juridicamente autônoma, irradia efeitos na aferição do grau de envolvimento do agente com a criminalidade, reforçando a conclusão de que não se trata de atuação isolada ou desprovida de maior periculosidade.

Nesse cenário, a pretensão defensiva de fixação da fração máxima revela-se dissociada da realidade fática delineada nos autos, porquanto tal patamar é, em regra, reservado a hipóteses de mínima ofensividade, nas quais a quantidade de droga é reduzida, inexiste variedade de substâncias, não há fracionamento relevante e tampouco se identificam elementos estruturais da atividade ilícita — circunstâncias que, manifestamente, não se verificam no presente caso.

Observa-se, ademais, que a orientação decisória predominante no âmbito desse Colegiado, conforme se infere inclusive da manifestação ministerial constante dos autos, prestigia a fixação de frações mais comedidas do redutor quando presentes elementos indicativos de maior gravidade concreta, como diversidade de drogas, fracionamento e contexto de habitualidade, afastando, por conseguinte, a aplicação automática do patamar máximo.

Deveras, admitir a incidência da fração de 2/3 em hipóteses como a presente implicaria esvaziar a própria lógica gradativa estabelecida pelo legislador, nivelando situações de reduzidíssima ofensividade com contextos fáticos que evidenciam maior inserção na atividade criminosa, em afronta ao princípio da individualização da pena.

Por conseguinte, a fração de 1/6 fixada na origem revela-se não apenas juridicamente possível, mas adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, encontrando respaldo em fundamentação idônea e em consonância com a orientação jurisprudencial aplicável.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ensejar a intervenção desta instância revisora, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a fração de redução aplicada na sentença.

Em conclusão, a pretensão de majoração do redutor do tráfico privilegiado não merece acolhimento.

II.III – DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA.

Por fim, a defesa postula a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta ao apelante, ao argumento de que o acusado é primário, possui bons antecedentes e, caso acolhidas as demais teses recursais, a reprimenda final permitiria a adoção de regime menos gravoso.

Observa-se, contudo, que a pretensão não comporta acolhimento, sobretudo porque parte de premissas que não se consolidam no julgamento do presente recurso, notadamente a pretendida absolvição quanto ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e a elevação da fração do tráfico privilegiado, ambas já afastadas na análise dos tópicos anteriores.

Rememora-se que a pena definitiva foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão do reconhecimento do concurso formal entre os delitos, circunstância que projeta efeitos diretos na definição do regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Frise-se que, embora o acusado ostente condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e ausência de antecedentes, o quantum da pena ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos, inserindo-se na hipótese do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, que estabelece o regime semiaberto como parâmetro inicial, salvo circunstâncias excepcionais que autorizem solução mais benéfica, o que não se evidencia no caso concreto.

Registre-se que o juízo de origem, ao fixar o regime semiaberto, o fez em estrita observância aos critérios legais, ponderando adequadamente a quantidade de pena aplicada e as condições subjetivas do réu, sem incorrer em qualquer juízo de exacerbação ou desproporcionalidade.

De outro lado, a natureza dos delitos praticados — tráfico de drogas, ainda que privilegiado, aliado à posse de munições de uso restrito —, bem como o contexto fático já delineado, revelam grau de reprovabilidade que não se coaduna com a adoção do regime aberto, o qual se destina a hipóteses de menor gravidade concreta.

Observa-se, ainda, que a fixação do regime inicial não se vincula exclusivamente às condições pessoais do agente, mas decorre de juízo integrado que considera, simultaneamente, o quantum da pena, a natureza da infração e as circunstâncias do caso concreto, não havendo, portanto, direito subjetivo automático à imposição do regime mais brando.

Nesse contexto, a manutenção do regime semiaberto mostra-se medida adequada, necessária e proporcional, em consonância com o sistema trifásico da dosimetria da pena e com os parâmetros estabelecidos pelo legislador.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou fundamento idôneo a justificar a alteração do regime prisional, impõe-se a preservação do regime inicial semiaberto fixado na sentença.

Em conclusão, rejeita-se o pleito defensivo, mantendo-se inalterado o regime inicial de cumprimento da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença condenatória imposta a
THALYSON GABRIEL OLIVEIRA MOURAO
, tal qual fixada em 1º Grau, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026